Tribunal: TJSP
Processo: 0010474-70.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVATÓRIA DO CONTRATO. Pedido julgado parcialmente procedente. Fixação do valor do aluguel mensal em R$14.000,00, de acordo com o que foi apurado no laudo pericial. Apelo da autora. Sentença de mérito amparada em laudo pericial bem elaborado, por profissional da confiança do Juízo, equidistante dos interesses conflitantes das partes. Prova que se sobrepõe ao laudo

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. RENOVATÓRIA DO CONTRATO. Pedido julgado parcialmente procedente. Fixação do valor do aluguel mensal em R$14.000,00, de acordo com o que foi apurado no laudo pericial. Apelo da autora. Sentença de mérito amparada em laudo pericial bem elaborado, por profissional da confiança do Juízo, equidistante dos interesses conflitantes das partes. Prova que se sobrepõe ao laudo do assistente da recorrente. Ademais, houve consenso prévio das partes quanto aos elementos paradigmas utilizados no laudo e método comparativo adotado pelo expert judicial. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.